Tribunal: TJSP
Processo: 2254945-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto visando a reforma da decisão que determinou a inclusão do proprietário registral da motocicleta no polo ativo da demanda indenizatória ajuizada em razão de furto ocorrido no estacionamento da agravada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto visando a reforma da decisão que determinou a inclusão do proprietário registral da motocicleta no polo ativo da demanda indenizatória ajuizada em razão de furto ocorrido no estacionamento da agravada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a inclusão do proprietário registral da motocicleta no polo ativo da demanda, considerando que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição.
III. Razões de Decidir
3. A propriedade de bens móveis se transfere mediante a tradição, conforme art. 1.226 do Código Civil, sendo o registro mera formalidade administrativa.
4. A inclusão do proprietário registral no polo ativo da demanda é desnecessária, pois a tradição já ocorreu.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, não pelo registro. 2. A inclusão do proprietário registral no polo ativo da demanda é desnecessária quando a tradição já ocorreu.
Legislação Citada: Código Civil, art. 1.226.